Tribunal: TJSP
Processo: 2332689-87.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. Decisão que indefere benefício da justiça gratuita. Inconformismo da autora. CABIMENTO. ELEMENTOS DOS AUTOS DEMONSTRANDO NÃO TER A AGRAVANTE CONDIÇÕES DE SUPORTAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS SEM PREJUÍZO DO SUSTENTO PRÓPRIO E DO DE SUA FAMÍLIA. DEFERIMENTO NECESSÁRIO. DECISÃO AGRAVADA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. Decisão que indefere benefício da justiça gratuita. Inconformismo da autora. CABIMENTO. ELEMENTOS DOS AUTOS DEMONSTRANDO NÃO TER A AGRAVANTE CONDIÇÕES DE SUPORTAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS SEM PREJUÍZO DO SUSTENTO PRÓPRIO E DO DE SUA FAMÍLIA. DEFERIMENTO NECESSÁRIO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.

Agravo de instrumento provido.